Tribunal: TJBA
Processo: 8038736-30.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038736-30.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

APELADO: VALDEMAR GONZAGA LIMA

Advogado(s)
:
REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. JUSTIÇA GRATUITA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 10.820/2003. EXCLUSÃO DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostaa contra sentença que deferiu o pedido de justiça gratuita ao autor e determinou a limitação dos descontos decorrentes de contratos de empréstimo consignado em razão de superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de revogação da gratuidade da justiça deferida ao autor; e (ii) definir se os empréstimos consignados podem ser limitados com base na Lei do Superendividamento ou se devem observar os limites previstos na Lei nº 10.820/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo autor é relativa, conforme entendimento consolidado do STJ, cabendo à parte contrária demonstrar a existência de elementos que infirmem essa condição. Na hipótese, o apelante não trouxe aos autos qualquer prova capaz de afastar a presunção legal.

4. A Lei nº 1.060/1950, em seu art. 4º, admite a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação da parte de que não possui condições de arcar com as custas do processo.

5. A Lei nº 10.820/2003, especialmente após a alteração promovida pela Lei nº 14.431/2022, estabelece como limite máximo de desconto em folha o percentual de 40% da remuneração disponível, sendo 35% para empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis, e 5% para cartão de crédito consignado.

6. O Decreto nº 11.150/2022, que regulamenta a Lei do Superendividamento, exclui expressamente os contratos de crédito consignado regidos por legislação própria da aferição do mínimo existencial, conforme art. 4º, I, “h”.

7. Com base nos documentos dos autos, verificou-se que os descontos efetuados superavam o limite de 35% da remuneração líquida do autor, sendo devidos ajustes para conformidade com a norma aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa e somente pode ser afastada mediante prova em contrário.

2. A Lei do Superendividamento não se aplica aos contratos de crédito consignado, os quais são regidos por legislação específica.

3. Os descontos decorrentes de empréstimos consignados devem observar o limite de 35% da remuneração disponível, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 10.820/2003.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8038736-30.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL SA e outros e como apelada VALDEMAR GONZAGA LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO aos apelos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .